Tribunal: TJMT
Processo: 1015949-43.2020.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015949-43.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DIOGO FELIZARDO DE SOUZA - CPF: 055.532.481-83 (APELANTE), ALBERTO PELISSARI CATANANTE - CPF: 006.883.781-02 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO – PROVA PERICIAL CONCLUSIVA - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE SOMENTE MÃO E PUNHO DIREITO - QUANTIFICADA EM 25% - APLICAÇÃO DO PERCENTUAL PREVISTO NA TABELA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8°, CPC - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PROVIDO EM PARTE

Considerando que a única sequela constatada pelo perito foi tão somente decorrente de fratura no punho e mão direita, não há falar em invalidez parcial ou total, em estrutura crânio-facial.

Nos termos do art. 85, §8º, do CPC, nos casos de valor irrisório do proveito econômico, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Diogo Felizardo de Souza, contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT pelo Rito Comum, ajuizada em face de Porto Seguro Cia e Seguros Gerais, julgou procedente, em parte, o pedido inicial, condenando a Requerida, ora Recorrida, ao pagamento de ao pagamento do importe de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), referente a indenização do seguro, com os devidos acréscimos legais, bem como honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 15% sobre o valor da condenação.

A parte Recorrente suscita a prejudicial de mérito de cerceamento de defesa, porque formulou pedido expresso para que o perito complementasse o laudo apresentado, o que não teria sido analisado pelo juízo de origem

No mérito, sustenta, que a sentença deve ser reformada porque os documentos anexos a inicial, as lesões decorrentes do sinistro, ocorreram na face e no membro superior direito, ao passo que no laudo pericial, constou somente a lesão do membro inferior.

Afirma que a o valor da verba honorária deve ser majorado, a fim de seja fixado por equidade.

Por fim, requer seja provido o presente Apelo, a fim de que seja cassada a sentença, para a realização de nova perícia, bem com pugna pela majoração dos honorários advocatícios.

As contrarrazões foram apresentadas pela parte Recorrida, pugnando pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto por Diogo Felizardo de Souza, contra a sentença, cujo pedido formulado na inicial, foi julgado parcialmente procedente.

Colhe-se dos autos que
Diogo Felizardo de Souza
manejou a sobredita
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT pelo Rito Comum
,
alegando que, em 29/12/2019, sofreu acidente de trânsito que lhe acarretou incapacidade permanente.

Após a realização da perícia médica, o Magistrado singular, julgou procedente, em parte, o pedido, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial para condenar a parte demandada ao pagamento do importe de R$ 843,75 pelos danos suportados pela parte autora, sobre os quais deverão incidir juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e

correção monetária pelo INPC desde o evento danoso (data do acidente).

Condeno a parte demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.”

Contra essa sentença, recorre a parte Autora.

Da prejudicial de mérito de cerceamento de defesa

O Recorrente
suscita a prejudicial de mérito de cerceamento de defesa, porque formulou pedido expresso para que o perito complementasse o laudo apresentado, o que não teria sido analisado pelo juízo de origem.

Argumenta que, por ocasião do exame pericial, não teria sido analisado a lesão na estrutura facial, decorrente do acidente sofrido, conforme consta do prontuário médico, acostado à inicial.

Sabe-se que, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil (CPC), cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Ademais, o julgador tem liberdade para apreciar as provas e formar sua convicção, conforme o princípio do livre convencimento justificado, previsto no artigo 371 do mesmo diploma legal.

Na hipótese, o Juízo Singular consignou que o laudo pericial fora confeccionado por médico com expertise para tanto, razão pela qual, entendeu pela ausência de qualquer irregularidade a ser sanada.

Acontece que, após a apresentação do laudo pericial, as partes se manifestaram e o juízo, determinou a complementação da perícia, motivo pelo qual, o perito apresentou o laudo complementar, afirmando que constatou somente a sequela no punho direito.

Diante disso, após a manifestação do Apelante, o juízo proferiu sentença, entendendo que não há irregularidade a ser sanada, com relação ao exame pericial.

Desta feita, sendo o Juiz o destinatário das provas, quando informa que aquelas acostadas aos autos são suficientes para formação do seu convencimento, não há que se falar em cerceamento de defesa e, por isso, AFASTA-SE a prejudicial de mérito suscitada.

Do mérito

Cinge-se a controvérsia, acerca do exame pericial, pois, segundo o Apelante, o laudo teria sido inconclusivo, pois embora os documentos acostados a inicial, tenham indicado fratura na face e no membro superior direito, o perito teria se omitido aceca da invalidez, na estrutura facial.

A Lei nº 6.194/74, que dispõe sobre o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, em seu art. 3º, estabelece os danos pessoais cobertos pelo seguro DPVAT, in verbis:

Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009).

I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)” (ressaltamos)

§ 1o

No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).

I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).

II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).

No cotejo dos autos, verifica-se que o Apelado sofreu um acidente de trânsito em 29/12/2019, que ocasionou-lhe fratura complexa na face e no membro superior direito, conforme consta do prontuário médico, acostado a inicial (id. 213808255 - Pág. 1).

Contudo, a teor do exame pericial realizado (id. 213807739 - Pág. 131), o perito constatou a existência de sequela
somente, de fratura do punho e da mão,
conforme trecho a seguir descrito:

“[...] 2.3 Caso tenha respondido “sim” na pergunta acima, aponte qual é a patologia, indicando seu CID e exemplificando-a e descrevendo seus efeitos no paciente, de forma breve:

O periciado apresenta sequela de fratura ao nível do punho e da mão, com CID – 10 (T92.2). Durante avaliação pericial, foi constatado que o periciando evoluiu com sequelas residuais após fratura em punho direito, apresentando ao exame físico, limitação funcional e diminuição dos movimentos de flexo extensão, pronaçao e supinação. Nota-se presença de higidez articular discreta associada a quadro álgico leve moderado. [...]”

Colhe-se dos autos, que após a manifestação das partes, foi apresentado o laudo complementar (id. 213807752 - Pág. 1), constando que a lesão do punho e da mão direita gerou invalidez parcial com percentual de perda de 25%, caracterizando-se como grau leve.

Ademais, a perita esclareceu que o laudo reflete o seu entendimento sobre o objeto da perícia, de modo que as conclusões foram baseadas nos dados coletados durante o relato do periciando, no exame físico realizado, bem assim na interpretação dos documentos médicos, acostados aos autos.

Diante disso, forçoso concluir que, em que pese a fratura na face, não foram constatadas sequelas nesse local.

Ademais, o fato de o Apelante ter sofrido uma fratura complexa na face, não implica, necessariamente, na existência de sequelas capaz de gerar invalidez permanente no órgão ou parte do corpo lesada.

Frise-se que a Lei nº 6.194/74, que dispõe sobre o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, em seu art. 3º, estabelece os danos pessoais cobertos pelo seguro DPVAT, compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente, total ou parcial, bem assim as despesas médicas e suplementares. Confira-se:

Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte,
por invalidez permanente, total ou parcial
, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (destaques desta transcrição)

Diante disso, resta claro que a única sequela constatada pelo perito foi tão somente decorrente de fratura no punho e mão direita, de modo que não há falar em invalidez parcial ou total, em estrutura crânio-facial.

Dos honorários advocatícios

Sabe-se que pelo princípio da causalidade, essa verba é devida ao procurador da parte adversa, e constitui impositivo legal que integra os consectários da condenação, previstos no caput, do art. 85 do CPC/2015.

Com efeito, cabem os honorários advocatícios, independentemente da natureza da decisão, se extinção do processo sem julgamento do mérito, procedência ou improcedência do pedido (§6º do supracitado artigo).

Na hipótese, verifica-se que a verba honorária foi fixada em 15% sobre o valor da condenação que corresponde a
R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos)
, o que permite concluir que o proveito econômico é irrisório.

Nesse sentido, os honorários advocatícios, devem ser arbitrados por equidade, conforme o disposto no art. 85, §8º do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(....)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Verifica-se, contudo, que o juízo de origem procedeu de maneira diversa, fixando os honorários sobre o valor da condenação, sem a devida observância à legislação processual,

Dessarte, constata-se que a verba honorária, no caso, deve ser fixada em R$1.000,00 (mil reais), porque em conformidade com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sobretudo em consonância com o entendimento deste Tribunal de Justiça em casos semelhantes.

Nesse sentido: (Recurso de Apelação 1000728-35.2023.8.11.0002, Desembargador Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 13/12/2023, publicado no DJE 18/12/2023; Recurso de Apelação 1005153-85.2023.8.11.004, Desembargadora Serly Marcondes Alves, julgado em 13/03/2024, publicado no DJE em 15/03/2024; Recurso de Apelação 0034588-15.2009.8.11.0041, Desembargadora Marilsen Andrade Addario, julgado em 21/02/2024, publicado no DJE em 27/02/2024; Recurso de Agravo Rubens de Oliveira Santos Filho Interno Ag Int 1006549-73.2018.8.11.0041, Desembargador, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 02/09/2020)

Forte nessas razoes, DÁ-SE PROVIMENTO, em parte, ao recurso, para majorar a verba honorária para R$ 1.000,00 (mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024